Tribunal: STF
Processo: EP 89
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de GIVAIR BATISTA SOUZA, decorrente da Ação Penal 1.412/DF julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 5/11/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal, o que culminou na autuação da presente Execução Penal (eDoc.84).
A Defesa do apenado requereu, em síntese (eDoc. 97):

“1. A juntada do Atestado de Pena nos autos da execução penal;
2. A certificação do período de prisão preventiva efetivamente cumprida;
3. A inclusão, no atestado de pena, do período de agosto de 2023 a junho de 2024, no qual o apenado esteve submetido a medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o uso de tornozeleira eletrônica, para fins de detração penal;
4. Que conste expressamente no Atestado de Pena a realização de atividades de leitura e trabalho realizado pelo apenado, para fins de remição de pena, nos termos dos artigos 126 e 126-A da LEP;
5. O regular prosseguimento da execução, com a devida contabilização dos períodos a serem computados da pena imposta.”

Oficiada, a  Direção do Complexo Penal de Guarulhos II encaminhou aos autos a “Grade para Remissão de Pena do preso Givair Batista Souza, matrícula 3232.397” (eDoc. 111).
O Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Guarulhos/SP encaminhou “o Boletim Informativo expedido pelo Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos, local onde ele se encontra recolhido desde junho/2024, esclarecendo que a expedição do atestado de pena a cumprir só será possível quando do cadastramento da execução criminal no sistema SAJ, utilizado no Estado de São Paulo” (eDoc.114). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de reconhecimento, para fins de detração, do período em que o apenado permaneceu submetido à medida cautelar de monitoração eletrônica” e “pelo reconhecimento do direito de Givair Batista Souza à remição de 1 (um) dia de sua pena em razão da realização de curso profissionalizante” (eDoc. 117).

É o relatório. DECIDO

Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o condenado esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado. 
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
No que concerne à remição de pena pela leitura, consoante o que dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, de acordo com a documentação encaminhada pela Direção do Complexo Penal de Guarulhos/SP, o reeducando realizou, nos dias 15, 16 e 17 de janeiro 2025, o curso do SEBRAE - Turma 1/2025, com carga horária de quatro horas diárias, totalizando 12 (doze) horas de estudo. Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 1 (um) dia de sua pena, nos termos do art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal.
No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (Edoc.117):

“Givair Batista Souza pretende a contabilização como pena cumprida, para fins de detração penal, além do período de prisão preventiva, o tempo em que permaneceu submetido a outras medidas cautelares, notadamente ao monitoramento eletrônico, com o uso de tornozeleira eletrônica.
A detração de que cuida o art. 42 do Código Penal supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Além disso, as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo desejado pelo apenado, já que não há previsão legal nesse sentido.
Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”.
Quanto à remissão [sic] pelo estudo, de acordo com a documentação encaminhada pela Direção do Complexo Penal de Guarulhos/SP, o reeducando realizou, nos dias 15, 16 e 17 de janeiro de 2025, o curso do SEBRAE, Turma 1/2025, com carga horária de quatro horas diárias, totalizando doze horas de estudo. Dessa forma, obteve o direito à remição de 1 (um) dia de sua pena, nos termos do art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal.
A manifestação é pelo indeferimento do pedido de reconhecimento, para fins de detração, do período em que o apenado permaneceu submetido à medida cautelar de monitoração eletrônica, bem como pelo reconhecimento do direito de Givair Batista Souza à remição de 1 (um) dia de sua pena em razão da realização de curso profissionalizante.”

Diante do exposto, nos termos do RiSTF:

    A) INDEFIRO o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão formulado pela Defesa de GIVAIR BATISTA SOUZA;
    B) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 1 (um) dia que deverá ser remido de sua pena, em razão de atividades de ensino profissionalizante;
    C) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da  Vara de Execução Penal de São Paulo/SP, devendo encaminhar o referido atestado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 21 de julho de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente